Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-86.2018.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000403-86.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDIMILTON CANDIDO DA SILVA - CPF: 984.656.781-20 (APELANTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ROBSON FERNANDO COSTA CANDIDO - CPF: 024.850.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), EDIMILTON CANDIDO DA SILVA - CPF: 984.656.781-20 (APELADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA - CONHECIDO E PROVIDO - TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA Nº 474 DO STJ – LAUDO DO PERITO JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - RECONHECIDA - OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ – GRAU DE REPERCUSSÃO – 50% PERCENTUAL DA PERDA - 50% DO LIMITE INDENIZÁVEL – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AFASTADO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA - CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

- “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação” (Súmula 426 do STJ).

- Súmula 474 do STJ “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

-Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP ATUALIZADA EM 1017, que prevê:

-“Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou fonação (mudez completa) ou da visão de um olho.”, indenização equivalente a 50% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50%; Sendo assim, a indenização pertinente é de R$3.375,00 (três mil setecentos e setenta e cinco reais), diante da invalidez permanente parcial incompleta no OLHO DIREITO, assim como decidido a r. decisão a quo.

- A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos apelações cíveis propostos contra a sentença de ID.:152055734; proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº. 1000403-86.2020.8.11.0050, proposta por EDIMILTON CANDIDO DA SILVA, em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando a Seguradora requerida ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária, ambos a partir do evento danoso. Ante a sucumbência recíproca, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbências em favor do patrono da parte autora, no percentual de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme artigo 85, § 2º do CPC. Já em relação ao autor, condenou ao pagamento dos honorários sucumbências em favor do patrono da requerida, no percentual de 10% sobre o valor que decaiu do seu pedido inicial (R$ 6.750,00 – R$ 3.375,00 = R$ 3.375,00), cuja execução tornou suspensa com relação, ante a gratuidade de justiça concedida.

A Seguradora, em suas razões de ID.: 152055730, requer: (i) a reforma da sentença a fim de que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios seja a partir da citação, sob pena de violação ao artigo 405 do CC/2002. Além de prequestionar matéria. Preparo devidamente recolhido, id. 152055731.

A parte autora, em suas razões de ID.:152055734, alega necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei nº 6.194/74, uma vez que o percentual correspondente à perda da repercussão funcional sofrida pela vítima de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da invalidez permanente completa, conforme laudo pericial (ID 87177562) , devendo a seguradora ser condenada ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais). Pugnando ao final pelo provimento do presente recurso.

A Seguradora em sede de Contrarrazões ID: 152055738, rebate a tese recursal, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

Sem contrarrazões da parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos apelações cíveis propostos contra a sentença de ID.:152055734; proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº. 1000403-86.2020.8.11.0050, proposta por EDIMILTON CANDIDO DA SILVA, em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando a Seguradora requerida ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária, ambos a partir do evento danoso. Ante a sucumbência recíproca, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbências em favor do patrono da parte autora, no percentual de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme artigo 85, § 2º do CPC. Já em relação ao autor, condenou ao pagamento dos honorários sucumbências em favor do patrono da requerida, no percentual de 10% sobre o valor que decaiu do seu pedido inicial (R$ 6.750,00 – R$ 3.375,00 = R$ 3.375,00), cuja execução tornou suspensa com relação, ante a gratuidade de justiça concedida.

Pois bem.

Inicialmente, alega a seguradora requerida, que não prospera a sentença proferida quanto à aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso, uma vez que a matéria tornou-se pacificada a partir da Súmula 426 do STJ que acompanhando preceitos do art. 405 do CC, reconheceu a incidência dos juros moratórios nas ações de indenização do Seguro DPVAT, a partir da citação. Ainda, quanto ao percentual, deve ser aplicado o de 1% (um por cento) ao mês, conforme dispõe o CC de 2002.

Com razão. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA SEGURO DPVAT – CONTRADIÇÃO – VÍCIO CONFIGURADO – MARCO INICIAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA 426 STJ – CORREÇÃO MONETÉRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580 STJ - EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE. Constatada a contradição no do acórdão, ela deve ser sanada.(N.U 0071219-03.2017.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - LITISPENDÊNCIA - NÃO VERIFICADA - CAUSA DE PEDIR DISTINTA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, §3°, DO CPC - NEXO CAUSAL - VERIFICADO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA ANULADA - AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE – OMISSÃO - VERIFICADA – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO - RECURSO PROVIDO “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação” (Súmula 426 do STJ). "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7, artigo 5º da lei 6.194/74 redação dada pela lei 11.482/07 incide desde a data do evento danoso" (Súmula 580 do STJ). Verificada omissão no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do provimento dos embargos de declaração. (N.U 1045121-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).

Desta forma à apreciação do pedido dos juros de mora na indenização do seguro DPVAT, fluem à partir da citação.

Continuando, no que tange ao pedido de majoração do quantum indenizatório feito pelo autor em suas razões adesivas, sob o argumento de suposto erro material, e que o magistrado de piso aplicou o percentual da lesão de forma equivocada, não tem razão o apelante.

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Com efeito, com já dito o laudo judicial, juntado no Id. 152055719, realizado no autor, chega-se à conclusão de que o periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta no OLHO DIREITO, correspondendo a 50% da perda funcional para a lesão em questão, de 50% do máximo indenizável de R$13.500,00, segundo a tabela SUSEP.

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

-“Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou fonação (mudez completa) ou da visão de um olho.”, indenização equivalente a 50% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50%;

Sendo assim, a indenização pertinente é de R$3.375,00 (três mil setecentos e setenta e cinco reais), diante da invalidez permanente parcial incompleta no OLHO DIREITO, assim como decidido a r. decisão a quo.

Nesse sentido:

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ)." (REsp Repetitivo 1246432/RS) (AgR 115330/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Isto posto, CONHEÇO do recurso da seguradora requerida e DOU-LHE PROVIMENTO para que os juros de mora na indenização do seguro DPVAT, fluem a partir da citação, e NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023